Tribunal: TJDFT
Processo: 0733442-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE PESQUISA POR ENDEREÇOS NOS SISTEMAS À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. PARCIAL CONHECIMENTO. PEDIDO DE INCLUSÃO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO DADO EM GARANTIA NO SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O pedido de realização de pesquisa de endereços do réu via sistemas disponíveis do juízo, que não se confunde com a liminar concedida em busca e apreensão, não se adequa a quaisquer das hipóteses previstas no art. 1015, CPC, além do que não se cuida de questão urgente em relação à qual se possa antever inutilidade de discussão em sede de apelação. 1.1. Na verdade, ainda cabe à instituição agravante diligenciar extrajudicialmente quanto a possíveis endereços do réu e, caso o resultado seja infrutífero, comprovar tal circunstância ao juízo de origem. A mera possibilidade de extinção do feito não caracteriza a urgência necessária à mitigação do rol do art. 1.015 do CPC. 1.2. Assim, não conhecido o agravo de instrumento quanto ao pedido de pesquisa de endereço.
2. “Com a edição da Lei no 13.043/2014, que, entre outros temas, acrescentou os §§ 9o e 10 ao art. 3o do Decreto-Lei 911/69, a inserção da restrição na base de dados do RENAVAM passou a ser obrigatória, não havendo na Lei qualquer consideração acerca da efetividade ou não da medida. Agravo de Instrumento provido” (Acórdão 1386685, 07286008620218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido.